Tribunal: TJSP
Processo: 0000832-17.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Sentença absolutória - Pleito ministerial para condenação – Descabimento – Prova claudicante – Insuficientes informações dos investigadores, que informaram não ter sido possível visualizar a placa do veículo nas imagens da ação, com péssima qualidade e fotocopiadas em preto e branco nos autos – Recurso ministerial desprovido com

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Sentença absolutória - Pleito ministerial para condenação – Descabimento – Prova claudicante – Insuficientes informações dos investigadores, que informaram não ter sido possível visualizar a placa do veículo nas imagens da ação, com péssima qualidade e fotocopiadas em preto e branco nos autos – Recurso ministerial desprovido com correção, de ofício, de erro material do dispositivo da r. sentença.